Tribunal: STF
Processo: ADI 795
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO
SUPERVENIENTE DA LEI OBJETO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
1. Disposições da Lei nº 8.151, de 22 de novembro de 1990,
do Estado de Santa Catarina, cujo diploma veio a ser expressamente
revogado pela Lei Complementar Estadual nº 077, de 12 de janeiro de
1993, que "Dispõe sobre os Juizados Especiais de Causas Cíveis e as
Turmas de Recursos, cria os Juizados de Pequenas Causas e cargos de
Juiz Especial, e dá outras providências", como também revogado pela
Lei Estadual nº 1.141, de 25 de março de 1993.
2. Se a norma inquinada de inconstitucionalidade em sede do
controle abstrato deixa de integrar o ordenamento jurídico, porque
revogada, torna-se insubsistente o interesse de agir, o que implica
prejudicialidade, por perda do objeto.
3. Pedido julgado prejudicado.